Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS. CADASTRO FISCAL. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO IPTU. POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 4/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e artigos 1o e 3o do Decreto Distrital 28.445/2007, o “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana”, e como contribuinte “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
2. O art. 6o, § 1o do referido Decreto estabelece que cabe ao proprietário, condômino, inventariante possuidor ou administrador informar os dados necessários para que o imóvel seja inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal; e o § 2o ressalta que as “declarações prestadas não implicam sua aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer tempo”.
3. O exercício da capacidade tributária ativa - atividade administrava de inscrição do contribuinte e arrecadação - deve observar as políticas públicas de ocupação do solo. Ou seja, se por um lado compete ao ente federativo inscrever os imóveis no registro fiscal, visando a regularização e aumento da arrecadação tributária, por outro lado deve adotar medidas que desestimulem a ocupação, parcelamento ou transferência irregular de direitos.
4. Na hipótese, o recorrente adquiriu direitos sobre imóvel recebido por outra pessoa em programa habitacional e não apresentou os documentos exigidos pela Instrução Normativa n.o 4/2017, do Subsecretário da Receita do Distrito Federal para a transferência do bem.
5. Além disso, a Secretaria de Fazenda informou que, para fins de justificação de posse do imóvel (ID 54970485 - Pág. 3), os documentos necessários podem ser substituídos por ata notarial, providência que está ao alcance do autor.
6. Não cabe ao Judiciário suprimir exigências normativas regularmente estabelecidas pelo Poder Público na administração tributária e no controle da ocupação do solo, sobretudo quando ao interessado há meios de regularizar a situação, tal como informado nos autos pelo réu.
7. Nesse sentido: “1. ‘A cessão de direitos sob o imóvel distribuído no âmbito de programa habitacional, que inaugurou a cadeia possessória precária, sem qualquer participação ou anuência pelo Poder Público, não enseja, por si só, a obrigação de alteração nos cadastros da CODHAB ou do responsável tributário sob o bem perante o DF’. Ac. 1324907, 00408248720148070018, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 19/3/2021. 2. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123)”. (Acórdão 1664169, 07067759520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023).
8. O julgado desta Turma Recursal citado no recurso analisou situação diversa, pois naquele caso houve a transmissão dos direitos sobre o imóvel entre pai (beneficiário do programa habitacional) e filho, que buscou a regularização após o falecimento do genitor, uma vez que figurava o espólio como titular do cadastro imobiliário fiscal.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade ora deferida.